Tribunal: TJBA
Processo: 8076496-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076496-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

AGRAVADO: SILVANA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, SIDNEI DOS REIS MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO E DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, concedeu tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos bancários realizados em conta da parte autora, referentes a contratos impugnados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar a adequação do critério de incidência e do prazo fixado para cumprimento da obrigação sob pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A suspensão dos descontos é medida razoável diante da necessidade de dilação probatória e do risco de prejuízo à parte autora caso as cobranças prossigam sem exame do mérito.

A decisão não causa dano irreversível ao banco agravante, que poderá reaver os valores em caso de êxito na demanda.

A multa diária, embora cabível em tutela provisória nos termos do art. 537 do CPC, deve respeitar a proporcionalidade, sendo inadequada sua incidência diária em caso de obrigação com execução periódica mensal.

A multa deve incidir por evento de descumprimento (cada desconto indevido) e não diariamente, sendo razoável a fixação de prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, a fim de possibilitar a comunicação e operacionalização da medida pelos órgãos responsáveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: (não há menção expressa a precedentes no trecho fornecido).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8076496-79
.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, e, como parte agravada
SILVANA MOREIRA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06